Tribunal: TJSP
Processo: 1001385-51.2015.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião extraordinária. Procedência. Irresignação.

Nulidade da sentença. Alegada ausência de fundamentação quanto às teses aventadas na defesa. Configuração. Veredicto que desconsiderou totalmente a defesa ofertada, deixando de se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Ofensa aos ditames do artigo 489, do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Usucapião extraordinária. Procedência. Irresignação.

Nulidade da sentença. Alegada ausência de fundamentação quanto às teses aventadas na defesa. Configuração. Veredicto que desconsiderou totalmente a defesa ofertada, deixando de se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Ofensa aos ditames do artigo 489, do CPC e art. 93, IX da CF. Preliminar acolhida.

Ilegitimidade passiva. Configuração. Réu citado por edital, defendido pela defensoria pública, que alertou acerca de seu falecimento. Princípio da saisine (Artigo 1784, Código Civil). Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários. Caso em que era necessária a sucessão do de cujus pelo seu espólio ou sucessores, nos termos que preconiza o Artigo 110 do Código de Processo Civil. Coproprietária, ademais, que cedeu seus direitos sucessórios e de meação a terceiro, o qual possui interesse e legitimidade para figurar no polo passivo (Art. 17, CPC). Sentença anulada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001385-51.2015.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que são apelantes
HUMBERTO SALOMONE (JUSTIÇA GRATUITA) e ANA MASTROBUONI
SALOMONE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados SILVERLEI NAVARRO
JULIAO (JUSTIÇA GRATUITA) e ADRIANA LUCIVANIA DA SILVA JULIAO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001385-51.2015.8.26.0127 -Voto no 00138LM
2
Apelação Cível – Digital
Processo no 1001385-51.2015.8.26.0127
Comarca: 2a Vara Cível do Foro de Carapicuíba
Magistrada prolatora: Dra. Roberta Poppi Neri Quintas
Apelantes: Humberto Salomone e Ana Mastrobuoni Salomone
Apelados: Silverlei Navarro Juliao e Adriana Lucivania da Silva
Juliao
Voto no 00138LM
APELAÇÃO
CÍVEL.
Usucapião
extraordinária.
Procedência. Irresignação.
Nulidade
da
sentença.
Alegada
ausência
de
fundamentação quanto às teses aventadas na defesa.
Configuração. Veredicto que desconsiderou totalmente a
defesa ofertada, deixando de se manifestar sobre todos
os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada. Ofensa aos ditames
do artigo 489, do CPC e art. 93, IX da CF. Preliminar
acolhida.
Ilegitimidade passiva. Configuração. Réu citado por
edital, defendido pela defensoria pública, que alertou
acerca de seu falecimento. Princípio da saisine (Artigo
1784, Código Civil). Aberta a sucessão, a herança
transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários. Caso em que era necessária a sucessão
do de cujus pelo seu espólio ou sucessores, nos termos
que preconiza o Artigo 110 do Código de Processo Civil.
Coproprietária, ademais, que cedeu seus direitos
sucessórios e de meação a terceiro, o qual possui
interesse e legitimidade para figurar no polo passivo
(Art. 17, CPC). Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 228/230, a qual julgou PROCEDENTE o pedido formulado na
exordial, consistente na declaração judicial, com fundamento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001385-51.2015.8.26.0127 -Voto no 00138LM
3
artigo 1238 do Código Civil, da aquisição, pela autora, da
propriedade do imóvel de 138,75 m2, localizado no lote 25 A, da
quadra 05, na Rua Paraguaçu 186, Jardim Anna Stella.
Irresignados, apelam os réus às fls. 241/246, afirmando,
preliminarmente, nulidade da sentença, sob argumento de que
não apreciou as preliminares levantadas na contestação,
infringindo o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Acrescentam que o polo passivo não está devidamente
delimitado, pois, conforme comprovado documentalmente (fls.
199/209), o corréu UMBERTO SALOMONE veio a óbito no ano
de 1976, ao passo que a corré ANNA SALOMONE cedeu a
terceiros todos os seus direitos de meação, creditícios e
sucessórios, mediante escritura pública no ano de 1982.
Pedem, deste modo, seja a sentença anulada, com a
retificação do polo passivo, nos termos do disposto nos arts. 75,
VII; e 110, ambos do Código de Processo Civil, para constar
como sujeito passivo o ESPÓLIO DE UMBERTO SALOMONE,
representado por seu inventariante HUGO ENEAS SALOMONE,
o qual também é o cessionário do instrumento assinado com a
corré ANNA.
Subsidiariamente, pedem a improcedência da demanda.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado (fls.
249/252).
É o relatório.
Recebo a apelação em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001385-51.2015.8.26.0127 -Voto no 00138LM
4
Inexistindo oposição ao julgamento virtual, passo à análise
do recurso (Resolução TJSP no 772/2017).
A preliminar de nulidade da sentença por ausência de
fundamentação comporta acolheita, pois de fato não foi apreciada
quaisquer das teses aventadas em sede de contestação,
incorrendo
em
evidente
cerceamento de defesa, direito
constitucionalmente assegurado a qualquer das partes (Art. 5,
LV, CF).
Como cediço, o artigo 489 do CPC define as hipóteses em
que deve ser reconhecida referida carência de fundamentação, in
verbis:
Art. 489, § 1o, CPC: Não se considera
fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à
paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação
com a causa ou a questão decidida;
II
-
empregar
conceitos
jurídicos
indeterminados, sem explicar o motivo concreto de
sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a
justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou
enunciado
de
súmula,
sem
identificar
seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o
caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula,
jurisprudência ou precedente invocado pela parte,
sem demonstrar a existência de distinção no caso em
julgamento ou a superação do entendimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001385-51.2015.8.26.0127 -Voto no 00138LM
5
No caso, o juízo de origem sequer apreciou a preliminar de
ilegitimidade passiva alegada na contestação, malferindo
frontalmente os ditames de obrigatoriedade de enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar
a conclusão adotada pelo julgador (Art. 489, § 1o, inciso IV, do
CPC).
Nula pois.
De igual modo, com razão os apelantes quando alegam que
são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo. Ora, se o
corréu UMBERTO SALOMONE era falecido, deveria ter-se
determinado a retificação do polo passivo para a sucessão, pelo
seu espólio ou sucessores, nos termos que preconiza o Artigo
110 do Código de Processo Civil.
Consabido, o artigo 1.784 dispõe que: “Aberta a sucessão,
a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e
testamentários”. Daí que são os herdeiros ou o espólio do de
cujus [este, na pessoa de seu inventariante], quem deveria figurar
no polo passivo da ação, em respeito ao princípio da saisine.
Entendimento diverso implicaria patente cerceamento de defesa,
pois obviamente uma parte falecida não apresentaria qualquer
oposição no processo judicial.
De igual modo, os apelantes demonstraram que a corré,
ANNA SALONOME, cedeu seus direitos sucessórios e de
meação sobre o imóvel para HUGO ENEAS SALOMONE (fls.
205/208), mesma pessoa nomeada como inventariante de
UMBERTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001385-51.2015.8.26.0127 -Voto no 00138LM
6
Portanto, HUGO ENEAS SALOMONE deve ser incluído no
polo passivo da lide, pois é quem detém interesse e legitimidade
para responder à ação (Art. 17, CPC), sendo imprescindível que
lhe seja assegurada a ampla defesa e contraditório.
De igual modo, cito precedentes desta C. Corte de Justiça:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

USUCAPIÃO
MORTE DO COAUTOR
HABILITAÇÃO
DOS
HERDEIROS
NECESSÁRIOS
Decisão que deferiu a
sucessão processual para os herdeiros
figurarem no polo ativo - Inconformismo
da coautora
Rejeição
Ocorrendo a
morte de qualquer das partes, dar-se-á
sucessão pelo seu espólio ou pelos
sucessores Artigo 110 do CPC Posse
do imóvel que se transmitiu direta e
automaticamente aos herdeiros com a
morte do coautor Inteligência do artigo
1.206 c/c 1.784, ambos do Código Civil
Descabida a alegação da coautora de que
a posse sobre o imóvel era exercida
exclusivamente por ela quando a ação foi
ajuizada conjuntamente com o falecido
Decisão
mantida

NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2241105-12.2018.8.26.0000; Relator
(a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito Privado; Foro de Pindamonhangaba - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/12/2018; Data de
Registro: 10/12/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
usucapião extraordinário
Decisão que
indeferiu o pedido de substituição do
polo ativo devendo ser mantido o espólio
da coautora
Parte que faleceu logo
após o ajuizamento da ação Ocorrendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001385-51.2015.8.26.0127 -Voto no 00138LM
7
a morte da parte dar-se-á a sucessão pelo
seu espólio ou pelos sucessores
Art.
110 do CPC - Posse transmitida aos seus
herdeiros
Art. 1.206 do CC no início
imissão na posse
Informação da
inexistência de outros bens a inventariar,
não havendo a figura do espólio

Substituição do polo passivo pela única
filha da coautora Cabimento Decisão
modificada
Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2209662-77.2017.8.26.0000;
Relator (a): Egidio Giacoia; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6a.
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/04/2018; Data de
Registro: 05/04/2018)
Postas tais premissas, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença por cerceamento
de defesa e falta de fundamentação, determinando a citação de
HUGO ENEAS SALOMONE, na condição de inventariante do
Espólio de UMBERTO SALOMONE, assim como de cessionário
dos direitos de sucessão e meação da corré ANNA SALOMONE.
Para que não se alegue cerceamento do direito de recorrer,
dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal, bastando que as questões tenham sido enfrentadas
e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
RODOLFO PELLIZARI
Relator